Tribunal: CARF
Processo: 13502.000172/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000172/2004-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.214 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de mesma
espécie e mesma destinação constitucional, conquanto prescinda de
formalização de pedido, nos termos do art. 14 da IN SRF 21/97, deve ser
devidamente declarada em DCTF e comprovada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, tão somente para (a) considerar a imputação do pagamentos
(DARF de fls. 1.511) em relação à multa isolada de março de 1999; (b) considerar o pagamento
no valor de R$ 64.201,80 constante de saldo disponível no DARF pago de valor R$ 248.726,12
ao débito de julho de 2000, bem assim (c) cancelar a multa isolada referente ao mês de janeiro de
2002, cuja análise foi determinada pela 1a. Seção da CSRF, mantendo-se incólume o acórdão em
relação aos demais itens julgados naquela ocasião.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000172/2004-14
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

Relatório
O auto de infração a que se refere trata do lançamento no qual se exige crédito
tributário relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL e imputa ao contribuinte o
cometimento das seguintes infrações:
a) no ano calendário de 2002, a falta de adição ao lucro líquido de provisões
indedutíveis no valor tributável de R$ 118.551,99 com exigência da CSLL no valor de R$
10.669,66;
b) no ano calendário de 1999, a falta de adição ao lucro líquido antes da CSLL, do
valor da CSLL compensada com 1/3 da Contribuição Social sobre o Faturamento – COFINS que
teria sido registrada como custo ou despesa, no valor tributável de R$ 1.254.774,59 com
exigência da CSLL no valor de R$ 138.778,06;
c) nos anos calendário de 1999 a 2002, a falta de pagamento da Contribuição
Social sobre a base estimada que resultou na aplicação de multas isoladas no valor de R$
871.418,24.
A DRJ, por sua vez, cancelou as infrações “b” e parte de “a” “c”, de modo que
remanesceu na lide apenas parte da infração “c” – multa isolada sobre estimativas não pagas
referentes aos anos de 1999 a 2002, pois a recorrente acatou o que remanesceu da infração “a”.
Sendo assim, foi mantida a cobrança no montante de R$ 10.624,68 a título de
CSLL e R$ 404.055,67 a título de multas isoladas sobre antecipações não recolhidas no período
de 1999 a 2002;
Na segunda instância administrativa, a contribuinte, mediante apresentação de
recurso voluntário, continuou questionando o que remanesceu da infração do item "c" multa
isolada sobre estimativas não pagas referentes aos anos de 1999 a 2002.
O voto que orientou a decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido)
destacou que "a presente autuação refere-se apenas e tão somente à aplicação da multa isolada,
por ausência de recolhimento das estimativas mensais no imposto de renda anual, sendo que, ao
final do ano calendário, não se apurou saldo de imposto a pagar pelo contribuinte, posto que as
antecipações foram suficientes para liquidar o tributo devido no ajuste ao final do ano
calendário."
E a decisão, por voto da maioria foi no sentido de que a ausência de recolhimento
de estimativas, quando não se encontra tributo a pagar no ajuste anual, não enseja a aplicação da
multa isolada, conforme resultado do Acórdão no 1401000.875, o qual entendeu, por maioria,
que inexiste multa isolada em virtude da ausência de imposto a pagar ao final do ano calendário,
ou seja, as estimativas mensais do imposto de renda nada mais são do que antecipação do tributo
que será devido no final do ano calendário, pelo que a ausência de seu recolhimento, quando não
se encontra tributo a pagar no ajuste anual não enseja a aplicação da multa isolada;
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

Inconformada com o Acórdão no 1401000.875, a União Federal interpôs Recurso
Especial alegando divergência jurisprudencial do referido Acórdão com o entendimento exposto
no Acórdão no 10806.571, de 20.06.2001 proferido pela 8a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes;
Ao Recurso Especial da PGFN, foi dado parcial provimento, para afastar o
fundamento pelo qual o acórdão recorrido cancelou a multa isolada, diante do entendimento de
que a falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL por contribuinte optante pela
tributação com base no lucro real anual enseja a aplicação da multa isolada independentemente
do resultado apurado pela empresa no período. Uma vez decidido que a aplicação da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas não fica prejudicada pelo fato de não haver
exigência da CSLL em relação ao ajuste anual dos períodos autuados, o que implica no
afastamento do fundamento do acórdão recorrido.
Por conseguinte restou determinado retorno dos autos à Turma Ordinária para
apreciação das demais alegações suscitadas no recurso voluntário e não apreciadas naquela fase
processual anterior, em razão do que lá foi decidido.
Como descrito no Relatório do Acórdão 1401000.875, o Recurso Voluntário da
contribuinte trazia as seguintes questões:
Irresignada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs recurso
voluntário a este Conselho, visando reverter a manutenção das multas isoladas por
estimativas não pagas que ainda remanesceram após a decisão de piso, nos seguintes
termos:
Em relação à março de 1999, alega que “efetuou o recolhimento da multa
referente ao não pagamento da antecipação em junho do próprio ano, conforme se
comprova pelo DARF anexo” (fl.1511);
Em relação ao ano 2000, “não há que se falar em não recolhimento, pois todos
os valores foram devidamente quitados através de DARF ́s ou compensados,
conforme resumo:

A) Compensação automática com saldo negativo de 1997, informado em DCTF
(R$ 6.667,68) e pagamento a maior no próprio ano (Jan/00), informado em DCTF (R$
2.599,59);
B) Compensação automática com saldo negativo de 1998, informado em DCTF
(R$ 3.524,44);
C) Compensação automática com saldo negativo de 1997, informado em DCTF
(R$ 175.891);
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

D) O Acórdão da DRJ considerou como valores pagos nos meses anteriores
apenas o que pago via DARF (R$ 1.086.923,87). Os valores compensados de R$
188.682,37 não foram considerados. Se considerados, a CSLL total quitada nos meses
anteriores seria de R$ 1.274.814,52, restando saldo a pagar no valor de R$ 508.351,78,
contra um valor recolhido admitido pelo acórdão de R$ 691.005,05;
E) O Acórdão também não considerou o pagamento via DARF no valor de R$
248.726,12 (Doc. 02), devidamente informado em DCTF e compensação automática
do pagamento a maior feito no próprio ano de R$ 1.184,67;
F) O Acórdão considerou como pago em agosto o valor referente ao mês de
setembro. O valor devido de CSLL naquele mês (agosto), no montante de R$
272.880,59, foi quitado através de compensações com parcela atualizada do saldo
negativo remanescente do ano calendário de 1997 (R$ 103.547,49), saldo negativo do
ano calendário de 1998 (R$ 63.414,32), saldo negativo do ano calendário de 1999 (R$
42.517,74) e saldo de pagamento a maior efetuado em períodos anteriores (R$
63.401,04);
2) Em relação ao mês de novembro do ano calendário de 2001, não há que se
falar em falta de recolhimento no valor de R$ 34.543, pois tal estimativa foi
compensada de forma automática com o próprio saldo negativo gerado em 2001;
3) Em relação ao ano 2002, o autuante considerou como não recolhidos os
seguintes valores:

No que se refere à janeiro/02 apresenta em anexo (fl. 1512) DARF que
comprovaria o valor do recolhimento mencionado, caindo por terra a multa isolada.
Alega ainda que o valor pago ou compensado no ano a título de CSLL é de R$
6.027.639,50, ao passo que o valor devido ratificado no Acórdão é de R$
6.026.237,49.
Dessa forma, conclui que “as multas isoladas impostas em agosto, setembro e
dezembro decorrem de premissa de não recolhimento da antecipação de janeiro, ora
refutada nesse recurso.”
Pede por fim, o provimento integral do recurso, com o consequente
cancelamento do débito consolidado na carta de cobrança.
Diante das alegações do Recurso Voluntário, a Tuma entendeu por bem, converter
o julgamento em diligência nos seguintes termos:
(...)
Portanto, diante principalmente da necessidade de se averiguar se os novos
DARFs trazidos em fase recursal estão disponíveis para imputação e não foram
restituídos ou aproveitados de alguma outra forma, bem assim diante outras dúvidas
suscitadas na fase recursal, torna-se indispensável a conversão do julgamento em
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

diligência para que seja adotada as seguintes providências pela autoridade
arrecadadora:
A) Pronunciar-se sobre a disponibilidade dos seguintes DARFs.
A .1) Em relação à março de 1999, o DARF (fl.1511), no valor total de R$
50.452,49 (com encargos), deve ser checada a sua disponibilidade primeiro e
imputado ao débito da multa isolada referente à março de 2009 no valor de R$
45.893,50.
A 2) No que se refere à janeiro/02 apresenta em anexo (fl. 1512) DARF pago
em junho de 2003, no valor principal de R$ 3.639,52 (total de R$ 6.999,15 com multa
e encargos) que comprovaria o valor do recolhimento mencionado, caindo por terra a
multa isolada. Da mesma forma deve ser checada a disponibilidade desse DARF.
A.3) Checar os itens “D” e “E” supracitados também em relação à
disponibilidade dos respectivos DARFs lá envolvidos.
B) Por fim verificar, verificar a veracidade da seguinte assertiva da recorrente:
“O Acórdão da DRJ considerou como valores pagos nos meses anteriores apenas o
que pago via DARF (R$ 1.086.923,87). Os valores compensados de R$ 188.682,37
não foram considerados. Se considerados, a CSLL total quitada nos meses anteriores
seria de R$ 1.274.814,52, restando saldo a pagar no valor de R$ 508.351,78, contra
um valor recolhido admitido pelo acórdão de R$ 691.005,05;”
C) Apresentar outras informações e esclarecimentos que entender pertinentes à
solução da lide.
D) A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores, inclusive, se for o caso, propondo alteração do
lançamento em seu critério quantitativo para se conformar às parcelas eventualmente
excluídas do mesmo.
Ao final entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá
retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
Às fls. 1561/1562 consta Retorno de Diligência Fiscal, prestando os devidos
esclarecimentos em atendimento às determinações do CARF.
À fl. 1571 consta manifestação da recorrente face ao resultado de diligência.
É o relatório do essencial.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

Conforme relatado, a questão posta à análise, limita-se estritamente sobre as
matérias que não foram enfrentadas pelo voto vencedor no Acórdão 1401000.875, em razão do
fundamento adotado pela maioria dos membros do colegiado ao proferir o voto vencedor
constante na decisão recorrida, no sentido de que as estimativas mensais de imposto de renda
nada mais são do que antecipação do tributo que será devido ao final do ano calendário, pelo que
a ausência de seu recolhimento, quando não se encontra tributo a pagar no ajuste anual, não
enseja a aplicação da multa isolada. Isso porque a antecipação, nessa hipótese, mostrar-se-ia
como indevida.
Observa-se que os questionamentos da Recorrente, no que diz respeito a
imputação dos pagamentos por ela reclamados em Recurso Voluntário, destaca-se que o voto
vencido por ocasião do Acórdão 1401000.875, proferido pelo I. Conselheiro Antonio Bezerra
Neto, cuidou de confrontar item a item os argumentos relativos à presença de estimativas a
compensar, diante do resultado da diligência objeto da Resolução desta Turma, tendo chegado ás
seguintes conclusões:
Estimativas não pagas – Multa isolada (50%)
Ano calendário de 1999
Em relação à março de 1999, alega que “efetuou o recolhimento da multa
referente ao não pagamento da antecipação em junho do próprio ano, conforme se
comprova pelo DARF anexo” (fl.1511);
Trata-se, portanto, de matéria de execução a ser efetuada pela autoridade
arrecadadora em que o referido DARF (fl.1511), no valor total de R$ 50.452,49 (com
encargos), deve ser checado a sua disponibilidade primeiro e imputado ao débito da
multa isolada referente à março de 2009 no valor de R$ 45.893,50.
Ano calendário de 2000
Em relação ao ano 2000, alega que “não há que se falar em não recolhimento,
pois todos os valores foram devidamente quitados através de DARF ́s ou
compensados, conforme resumo:”

A) Compensação automática com saldo negativo de 1997, informado em DCTF
(R$ 6.667,68) e pagamento a maior no próprio ano (Jan/00), informado em DCTF (R$
2.599,59);
B) Compensação automática com saldo negativo de 1998, informado em DCTF
(R$ 3.524,44);
C) Compensação automática com saldo negativo de 1997, informado em DCTF
(R$ 175.891);
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

D) O Acórdão da DRJ considerou como valores pagos nos meses anteriores
apenas o que pago via DARF (R$ 1.086.923,87). Os valores compensados de R$
188.682,37 não foram considerados. Se considerados, a CSLL total quitada nos meses
anteriores seria de R$ 1.274.814,52, restando saldo a pagar no valor de R$ 508.351,78,
contra um valor recolhido admitido pelo acórdão de R$ 691.005,05;
E) O Acórdão também não considerou o pagamento via DARF no valor de R$
248.726,12 (Doc. 02), devidamente informado em DCTF e compensação automática
do pagamento a maior feito no próprio ano de R$ 1.184,67;
F) O Acórdão considerou como pago em agosto o valor referente ao mês de
setembro. O valor devido de CSLL naquele mês (agosto), no montante de R$
272.880,59, foi quitado através de compensações com parcela atualizada do saldo
negativo remanescente do anocalendário de 1997 (R$ 103.547,49), saldo negativo do
anocalendário de 1998 (R$ 63.414,32), saldo negativo do anocalendário de 1999 (R$
42.517,74) e saldo de pagamento a maior efetuado em períodos anteriores (R$
63.401,04);
Em resumo, insurge-se a recorrente contra decisão DRJ que desconsiderou as
compensações sem processo, efetuadas no ano calendário de 2000 (fevereiro, março,
abril, agosto e setembro), com utilização do saldo negativo dos anos calendário de
1997, 1998 e 1999.
Em que pese o resultado de diligência feita pela DRJ já indicar a falta de saldo
negativo desses anos a fim de amparar as compensações pretendidas no ano calendário
2000, não foi esse o motivo da negativa. O motivo foi a perda da espontaneidade para
retificar as DCTF ́s do ano calendário de 2000 a fim de indicar as compensações sem
processo.
Estou de acordo com a decisão de piso.
Para bem apreciar a matéria, cabe transcrever o art. 7o e parágrafos do Decreto
no 70.235/72, a seguir:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”(grifei)
Em 29/03/2004 a recorrente teve ciência do lançamento. Em 15/06/2004, quase
3(três) meses depois, não do início da ação fiscal, mas sim do próprio lançamento, o
que é mais grave, em 15/06/2004 retificou as DCTF do ano calendário 2000, incluindo
neste momento as compensações sem processo efetuadas com base nos saldos
negativos de 1997, 1998 e 1999, ora em questionamento.
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

Sendo assim, por terem sido retificadas após a lavratura do auto de infração, as
alterações inseridas nas DCTF modificadas, não produzirão o pretendido efeito, e por
isso, não se constituem em confissão de dívida na forma do que dispõe o art. 9o da
Instrução Normativa SRF no 255, de 11 de dezembro de 2002, dispositivo legal
vigente à época das retificações efetuadas e que revogou a Instrução Normativa SRF
no 73, de 19 de dezembro de 1996, “verbis”:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo;
ou
II em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento
fiscal. (sublinhei)
A compensação de créditos com débitos de tributos e contribuições de mesma
espécie e mesma destinação constitucional, conquanto prescinda de formalização de
pedido, nos termos do art. 14 da IN SRF 21/97, deve ser devidamente declarada em
DCTF ou no mínimo comprovada pelo sujeito passivo em seus assentamentos
contábeis de acordo com determina tese jurisprudencial, o que não foi feito.
As compensações sem processo do ano calendário de 2000, que eram regidas
pela Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, apesar de serem
permitidas, por óbvio que exigiam um mínimo de controle. É o que se nota através da
Instrução Normativa SRF no 73, de 19 de dezembro de 1996, que à época tratava da
Declaração de Contribuições e Tributos Federais DCTF e definia normas para sua
apresentação.
Em seu art. 7o, estabeleceu a obrigatoriedade de informações relativas às
compensações:
Art. 7o A DCTF deverá conter as seguintes informações, relativas ao trimestre
de competência:
(...);
XI compensações;
§ 1o No caso de compensação deverá ser informado o código da receita, a data
do pagamento, o valor original da receita, expresso em moeda da época, e o valor
utilizado para compensação.
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

§ 2o No caso de compensação de tributos ou contribuições de espécies
diferentes deverá ser indicado o número do correspondente ato autorizativo da Receita
Federal.(sublinhei)
(...)”(sublinhei)
Como se vê, a partir de 1996, a DCTF passou a registrar também as diversas
formas de extinção do crédito tributário, dentre as quais a compensação. Logo, para
que se tornassem válidas, as alegadas compensações teriam que constar na DCTF
relativa ao anocalendário 2000, registrando assim as operações suscitadas.
Outrossim, Relatórios emitidos pelo Sistema Gerencial DCTF (fls 1.471 a
1.480), extraídos pela DRJ, indicam que nas DCTF apresentadas no anocalendário
2000, que serviram de base para o trabalho da fiscalização, não consta nenhuma
informação sobre compensação sem processo efetuada no período.
A Jurisprudência Administrativa também ampara esse entendimento:
NORMAS
PROCESSUAIS.
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. A compensação de créditos com débitos de tributos e
contribuições de mesma espécie e mesma destinação constitucional, conquanto
prescinda de formalização de pedido, nos termos do art. 14 da IN SRF 21/97, deve ser
devidamente declarada em DCTF e comprovada pelo sujeito passivo. (Acórdão
20400816, 05/12/2005, QUARTA CÂMARA, Segundo Conselho).
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Demonstrado pela fiscalização que a compensação pretendida não fora
declarada, seja na DCTF, seja em Declaração de Compensação, cabe o lançamento de
ofício do valor não confessado espontaneamente. (Acórdão 20402101, 06/12/2006,
QUARTA CÂMARA, Segundo Conselho).
Portanto, nego provimento neste item da autuação que se relaciona à
compensação sem processo e cujas retificações em DCTF se deram extemporaneamente.
Com relação aos pagamentos efetuados através de DARF, como foi colocado
retro (item “E” de sua defesa), alegou que a DRJ também não considerou o pagamento
via DARF no valor de R$ 248.726,12 (Doc. 02), devidamente informado em DCTF .
O Resultado da diligência solicitada por esta Turma assim se pronunciou a
respeito da questão:
Quanto ao DARF de valor R$ 248.726,12, parte dele (R$ 184.524,32) já se
encontra alocado (dt. de alocação 24/10/2004) ao débito de CSLL (2484) do período
de apuração 01/07/2000, conforme tela anexa à fl. 1545. Restando um saldo
disponível de R$ 64.201,80.
A Recorrente não se insurgiu quanto ao resultado da diligência, portanto,
portanto ainda nesse item, envolvendo a multa isolada do anocalendário de 2000, dou
provimento parcial apenas para alocar o saldo disponível desse DARF no valor de R$
64.201,80, conforme resultado de diligência.
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

Ainda neste item, considerar o erro de fato cometido pela DRJ na tabela de fls.
1498 e apontado pelo resultado de diligência, uma vez que a DRJ considerou como
pagamento de janeiro a maio de 2000 o valor de 1.086.923,87 e não 1.086.132,15
como consta nas DCTFs e sistema s da Receita Federal.
Ano calendário de 2001
Em relação ao mês de novembro do ano calendário de 2001, a recorrente alega
que há falta de recolhimento no valor de R$ 34.543, pois tal estimativa foi
compensada de forma automática com o próprio saldo negativo gerado em 2001.
Recorrente não pode desnaturar o valor de IRPJ apurado e recolhido pelo
regime de estimativa no curso do ano calendário de 2001. Trata-se de quantias que
devem compor o saldo negativo de imposto de IRPJ apurado ao final do exercício e
que pode ser compensado nos estritos termos do art. 6o,§ 1o, inciso II da Lei no
9.430/96:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I – omissis
II compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se
negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Dessa forma, por expressa vedação legal, referido saldo não pode ser
compensado com débitos de IRPJ apurados por estimativa no curso do mesmo ano
calendário, tal como intenta a Recorrente neste procedimento.
Nesse sentido ela não teria à época a mínima possibilidade de cumprir o que
determinava as Instruções normativas que comandavam que a compensação sem
processo fosse declarada em DCTF. Como declarar algo que ainda não tinha
acontecido? Afinal, o saldo negativo de 2001 só seria definido em 31/12/2001.
Portanto, nego também em relação a esse ano.
Ano calendário de 2002
No que se refere à janeiro/02 apresenta em anexo (fl. 1512) DARF pago em 20
de março de 2003, no valor principal de R$ 3.639,52 (total de R$ 6.999,15 com multa
e encargos) que comprovaria o valor do recolhimento mencionado, caindo por terra a
multa isolada.
O resultado de diligência confirma a alocação do DARF para o período de
janeiro de 2002.
Portanto, dou provimento parcial para cancelar a multas isolada lançada em
janeiro do anocalendário de 2002 a partir da imputação do DARF de fls. 1512, já
alocado à estimativa de janeiro (fl. 1544)
Por todo o exposto dou provimento parcial ao recurso para considerar
imputação do pagamentos (DARF de fls. 1511), em relação à multa isolada de março
de 1999; considerar o pagamento no valor de R$ 64.201,80 constante de saldo
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.214 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000172/2004-14

disponível no DARF pago de valor R$ 248.726,12, ao débito de julho de 2000; bem
assim CANCELAR a multa isolada referente ao mês de janeiro de 2002.
Diante dessas bem feitas considerações que conformam com o resultado atingido
pela diligência promovida nos autos, contra a qual não houve oposição por parte da contribuinte,
entendo por adotá-las nas razões decidir, por seus acertados fundamentos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL provimento ao Recurso
Voluntário, tão somente para (a) considerar a imputação do pagamentos (DARF de fls. 1.511)
em relação à multa isolada de março de 1999; (b) considerar o pagamento no valor de R$
64.201,80 constante de saldo disponível no DARF pago de valor R$ 248.726,12 ao débito de
julho de 2000, bem assim (c) cancelar a multa isolada referente ao mês de janeiro de 2002, cuja
análise foi determinada pela 1a. Seção da CSRF, mantendo-se incólume o acórdão em relação
aos demais itens julgados naquela ocasião.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital